Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-96.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA DO CONDÔMINO. ART. 322 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
I. Se a declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, não tem a sua idoneidade desacreditada por prova em sentido contrário, deve ser mantida a decisão que defere a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
II. Na hipótese em que não se controverte sobre a existência da obrigação de contribuir para as despesas do condomínio, o pagamento representa fato extintivo que se insere na órbita probatória do condômino, nos termos dos artigos 31, 320 e 1.336, inciso I, do Código Civil, e do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Até que se consume a prescrição da pretensão de cobrança das taxas condominiais, cabe ao condômino conservar os comprovantes de pagamento respectivos ou, à sua falta, demonstrar o adimplemento por outros meios de prova.
IV. A presunção prevista no artigo 322 do Código Civil não se aplica ao pagamento de taxas condominiais, dada a autonomia entre elas que provém do pressuposto de que estão associadas a obrigações mensais distintas.
V. A presunção do artigo 322 do Código Civil só se estabelece quando a quitação provém diretamente do credor, não podendo ser aplicada na hipótese em que o pagamento é realizado mediante boletos bancários, descontos em conta corrente ou outros mecanismos eletrônicos.
VI. Recurso provido.